Tribunal: STF
Processo: Ext 555
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-25
Data de publicação: 1992-11-25

Ementa:
1.            EXTRADIÇÃO - IMPUTAÇÃO DE PRATICAS CRIMINOSAS
DIVERSAS  - CONDENAÇÕES - EXAME.  Os obices de que cogita o
artigo  77 da Lei nr  6.815/80 são apreciados tomando-se um
a  um  os tipos  penais  imputados  e cada  qual  das penas
impostas.
2.             EXTRADIÇÃO  -  SIMETRIA  DAS  LEGISLAÇÕES  -
EFEITOS. O fato motivador do pedido de extradição há de ser
considerado crime no Brasil e no pais requerente. Se do rol
dos  delitos apontados  constam  alguns que  não  atendem a
exigência  legal  -  inciso   II do  artigo  77  da  Lei nr
6.815/80 - cabe o deferimento do pedido com restrição.
3.             EXTRADIÇÃO  -  PENA -  PISO.  Fixando  a lei
brasileira  para o crime  pena igual ou  inferior a um ano,
não  há como conceder a extradição - inciso IV do artigo 77
da Lei nr 6.815/80.
4.             EXTRADIÇÃO - PENA  DE PRISÃO - TRANSFORMAÇÃO
EM  PENA DE MULTA -  EFEITO. Uma vez transformada a pena de
prisão  em pena  de  multa, deixa  de  existir base  para o
deferimento  da extradição  - inteligencia  do inciso IV do
artigo 77 da Lei nr 6.815/80.
5.             CRIME DE RESISTENCIA  - EMBRIAGUEZ. O estado
de  embriaguez  obstaculiza a  conclusão  sobre  o elemento
subjetivo  do  tipo, que  e  o  dolo, no  que,  na espécie,
pressupoe  a  capacidade de  discernimento  e,  portanto, a
compreensão da postura adotada.
6.             EXTRADIÇÃO  -   ESTELIONATO  -  AUSÊNCIA  DE
ESPECIFICIDADE  NA LEGISLAÇÃO ALIENIGENA - IRRELEVÂNCIA - O
fato  de  a  legislação do  pais  requerente  não  conter a
espécie  "disposição de coisa  alheia como propria", apenas
disciplinando  o genero revelado  pela obtenção, para si ou
para  outrem,  de  vantagem  ilicita,  em  prejuizo alheio,
induzindo  ou mantendo alguem  em erro, mediante artificio,
ardil  ou qualquer outro meio - artigo 171 - caput e inciso
I do par-2 do  Código Penal, não e de molde a conduzir ao
indeferimento  do  pedido  de  extradição.  Contemplasse  a
legislação  patria apenas a  definição basica, nem por isso
seria  dado dizer da ausência de enquadramento da ação como
penalmente punivel.
7.             ESTELIONATO  -  CONFIGURAÇÃO.  Ao  assumir o
locatario  de   imóvel  postura   relativa  ao   status  de
proprietario,  anunciando-o a  locação e,  em um mesmo dia,
locando-o  a  diversas  pessoas,  das  quais  haja recebido
valores,  a  alcancar,  também,   a  venda  de  móveis  que
guarneciam o imóvel, retirados adredemente, pratica o crime
de estelionato.
8.             EXTRADIÇÃO -  PRISÃO PREVENTIVA  NO BRASIL -
COMPUTO  NA EXECUÇÃO DA PENA.  A teor do disposto no inciso
II  do artigo  91  da Lei  nr 6.815/80,  o  tempo em  que o
extraditando  permaneceu preso  preventivamente  no Brasil,
aguardando  o julgamento do  pedido de extradição, deve ser
considerado na execução da pena no pais requerente.